Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-32.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000976-32.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANA LOGRADO VIEIRA - CPF: 621.209.051-34 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000976-32.2022.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA

- SERVIÇO DE TELEFONIA - INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNILATERALMENTE PELA OPERADORA - NÃO DEMONSTRADA JUSTIFICATIVA – IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
ADEQUADO -
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO
- RECURSO DESPROVIDO.

Configura dano moral o cancelamento desmotivado e unilateral da linha por parte da operadora, máxime se não há provas de que o consumidor requereu o cancelamento.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000976-32.2022.8.11.0003

Apelação nº 1000976-32.2022.8.11.0003

Apelante
: TELEFONICA BRASIL S.A.

Apelado
: ROSANA LOGRADO VIEIRA

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.

Ação:
Ação Indenizatória, proposta por
ROSANA LOGRADO VIEIRA
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), devendo ser acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária – INPC – a contar da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em R$1.500,00.

Apelação
(Id. 149274307):
em suas razões, a apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, já que os serviços foram utilizados ininterruptamente no período de 25/01/2018 a 26/01/2022. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Requer a aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e a improcedência da ação, ou, alternativamente, redução do valor da condenação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

149274318).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000976-32.2022.8.11.0003

Apelação nº 1000976-32.2022.8.11.0003

Apelante
: TELEFONICA BRASIL S.A.

Apelado
: ROSANA LOGRADO VIEIRA

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Narra a parte autora que é cliente da requerida e que em 09.12.2021 a operadora realizou o cancelamento unilateral

dos serviços de telefonia. Sustenta a ocorrência de danos morais, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$8.000,00), em virtude da interrupção do serviço de telefonia contratado.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que a autora trouxe aos autos mensagens de texto e e-mails encaminhados pela operadora que indicam o cancelamento dos serviços de telefonia (Id. 149274291).

Contudo, como restou demonstrado pela sentença recorrida, a operadora não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade do cancelamento dos serviços, bem como a ausência de pagamento das faturas pela parte autora, e limitou-se a colacionar aos autos “prints” de tela sistêmica.

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a efetiva existência de solicitação de cancelamento da linha telefônica, porquanto se trata de prova unilateral.

A respeito do assunto:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TELEFONIA MÓVEL – RELAÇÃO CONSUMERISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS CELULARES NÃO COMPROVADA – TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA - MULTA POR FIDELIZAÇÃO INCABÍVEL – DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Configura-se consumidora pessoa jurídica destinatária final dos serviços contratados. Não justificada a cobrança de dois planos, fica caracterizado o ato ilícito e impõe-se a restituição em dobro.

O print de tela de computador não é prova suficiente, pois reproduzido unilateralmente e facilmente manipulável.

Descabe a cobrança da multa por quebra da fidelização prevista no instrumento contratual se a portabilidade ocorre por falha na prestação dos serviços. Improcede o pedido de danos morais quando ausente violação à honra objetiva da pessoa jurídica
.” (Ap. 0035128-87.2014.8.11.0041 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018).

Assim, configura dano moral o cancelamento desmotivado e unilateral da linha por parte da operadora, porquanto trata-se de serviço essencial para o exercício da profissão da parte autora.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DA LINHA MÓVEL. REGULARIDADE DA CONDUTA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA, A TEOR DO ART. 373, II, DO CPC, DESATENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. As provas constantes dos autos demonstram o cancelamento unilateral do plano de telefonia móvel contratado, tornando impositiva o restabelecimento da linha telefônica. 2.
Está caracterizado o dano moral em favor do autor, decorrente da falha na prestação do serviço pelo cancelamento injustificado. Tratando-se de serviço essencial a conduta extrapola os limites do mero transtorno ou aborrecimento.
3. O quantum arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece redução, visto que tal importância se encaixa às circunstâncias do caso, ao mesmo tempo em que não destoa dos valores balizados por esta Turma Recursal. 4. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1000081-18.2019.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO.
TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO SERVIÇO. DANOS MORAIS.
QUANTUM.O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Manutenção do montante fixado na sentença. Apelação da autora não provida.” (TJRS, Ap. n° 70077658193, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, julgado em 28.06.2018).”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Quanto a
o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária,
por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e
a correção monetária é contada a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Súmula 362/STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022